Tribunal: TJES
Processo: 5003777-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003777-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME - ME
AGRAVADO: ALEX SANDRO SOARES TESCH e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5003777-74.2021.8.08.0000

Agrav
ante: RGF Empreendimentos e Participações Ltda. ME

Agravado
s
: Alex Sandro Soares Tesch e Aline Ferreira Nogueira

Agravado: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RGF Empreendimentos e Participações Ltda. ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Alex Sandro Soares Tesch e Aline Ferreira Nogueira também contra o Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação integral das prestações vencidas e vincendas, bem como para determinar a manutenção na possível do imóvel.

Nas razões de id. 1430830, a agravante alega que (a) Alex Sandro Soares Tesch e Aline Ferreira Nogueira estão na posse do imóvel desde 23/09/2020; (b) devido a uma divergência ocorrida com a instituição financeira, até hoje não recebeu o valor referente à compra do apartamento; (c) os agravados confirmam que a instituição financeira não tem interesse em dar continuidade ao contrato de financiamento; (d) não deu causa ao atraso do financiamento, eis que este ocorreu por erro na indicação do estado civil do comprador; (e) faz jus ao recebimento de alugueis, (f) deve ser reintegrada na posse.

Contrarrazões apresentadas por Alex Sandro Soares Tesch e Aline Ferreira Nogueira no id. 1691016.

O Banco do Estado do Espírito Santo não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância

O presente recurso volta-se contra a decisão proferida no id. 7357044 dos autos originários, que deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados, autorizando a consignação integral das prestações vencidas e vincendas do contrato de financiamento com o Banco Banestes, bem como determinou a manutenção na posse do imóvel de propriedade do agravante.

A possibilidade de arbitramento de alugueis pelo período em que os agravados estiverem na posse do apartamento, contudo, não foi submetida a apreciação do Juízo de origem.

É cediço que
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível inovar na esfera recursal, suscitando matéria não arguida tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição,
sob
pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140251513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170110602, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso, no que se refere ao pedido de arbitramento de alugueis.

É como voto.

Mérito

No que concerne à
consignação integral das prestações vencidas e vincendas
do contrato de financiamento com o Banco Banestes
, bem como
à
manutenção
dos agravados
na possível do imóvel
de propriedade da agravante
,
entendo que os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos.

Alex Sandro
S
oares Tesch e Aline Ferreira Nogueira
firmaram em 09/04/2020 um contrato particular de compra e venda de imóvel integrante do Residencial Miguel Pimentel no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) com a agravante, sendo que R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) seriam pagos por meio de financiamento
obtido
com
o
Banco Banestes.

Sucede que, a
pós entrega das chaves em outubro de 2020, o registro do contrato não foi possível ante a necessidade de retificação do estado civil de Alex Sandro Soares Tesch no contrato celebrado com a instituição financeira.

M
esmo já pagando o financiamento, o Banco Banestes devolveu ao agravado
Alex Sandro Soares Tesch
o valor adimplido equivalente a seis prestações (R$ 7.659,90 -
sete mil seiscentos e cinq
u
enta e nove reais e noventa centavos
), sem efetuar o distrato de maneira formal e negando-se a dar continuidade ao negócio jurídico.

Em que pese a agravante não ter recebido o valor esperado, ficando privad
a
de seu bem por ora, os agravados já pagaram diretamente à empresa a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e

requereram a consignação das prestações vencidas e vincendas do financiamento bancário como forma de resguardar o direito de manutenção na posse do imóvel, o que foi deferido e vem sendo honrado até o momento.

Dessa forma, caso a pretensão dos agravados seja rejeitada
ao final
, os alugueis poderão ser cobrados,
revertendo-se a quantia já recebida para esse propósito ou
utilizando-se o valor depositado em juízo para o seu pagamento.

É importante registrar
que, diante da complexidade do presente caso,
a conciliação das partes foi tentada,
mas
restou infrutífera, conforme consta na assentada de p. 20 do id. 3382449.

Nesse
viés,
considerando que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir na origem,
entendo prudente aguardar a completa instrução processual, mantendo
os agravados
Alex Sandro
S
oares Tesch e Aline Ferreira Nogueira
na posse do imóvel que utilizam
como
residência, eis que, como
ressaltou
o Magistrado de
1º grau
,
o perigo de dano está presente e a reforma da decisão pode causar danos ainda maiores, uma vez que a agravante já havia notificado
os compradores
acerca do inadimplemento do valor referente ao financiamento
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO CANCELADO. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Considerando que a matéria referente ao arbitramento de alugueis não foi submetida ao Juízo originário, não se conhece dessa parte do recurso, sob pena de supressão de instância. Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. Em que pese a agravante ainda não ter recebido o valor esperado do financiamento bancário a ser obtido pelos compradores, ficando privada de seu bem por ora, os agravados já pagaram diretamente à empresa a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e requereram a consignação das prestações vencidas e vincendas do financiamento como forma de resguardarem o direito de manutenção na posse do imóvel utilizado como residência do casal, o que foi deferido e vem sendo honrado até o momento.

3. O
perigo de dano está presente e a reforma da decisão pode causar danos ainda maiores, uma vez que a agravante já havia notificado
os compradores
acerca do inadimplemento do valor referente ao financiamento.

4. Recurso
conhecido parcialmente e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar e conhecer parcialmente do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.